Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTANCIADO PELA IDADE DO OFENDIDO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PERDA/INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO E FUNÇÃO. DEFORMIDADE PERMANENTE. CIRCUNSTANCIADA PELA IDADE DA VÍTIMA E PELA RELAÇÃO FAMILIAR DE DESCENDENTE OU PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. TORTURA CIRCUNSTANCIADA PELA CONDIÇÃO DE CRIANÇA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INSANIDADE MENTAL DAS RECORRENTES. INVIÁVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS. SANIDADE MENTAL ATESTADA EM LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. PROVA PERICIAL A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. A impronúncia deve ocorrer apenas quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Havendo prova robusta pela inimputabilidade, e sendo esta a única tese defensiva, é viável a incidência do artigo 415, inciso IV, e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Lado outro, havendo dúvidas acerca da inimputabilidade, ou ainda, não sendo esta a única tese defensiva, a questão (inclusive a prova pericial) deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.
4. No caso, existem perícias oficiais conclusivas pela imputabilidade das recorrentes, de maneira que a causa de exclusão de culpabilidade deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.
5. Recursos desprovidos.